Tribunal: TJES
Processo: 0001241-71.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – REGIME MAIS BRANDO - LIBERDADE PROVISÓRIA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante na posse de uma arma de fogo de maneira irregular, inclusive, tendo confessado o delito. 2. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da liberdade provisória do acusado. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DO NASCIMENTO DOMINGUES
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, circunstanciado pela supressão da identificação (art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento), com pena aplicada de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da liberdade provisória do acusado.

Contrarrazões (fl. 199) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13426446), por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001241-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DO NASCIMENTO DOMINGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 1º de março de 2023, por volta das 19h35min, na Rua Ayrton Senna, no bairro Castelo Branco, mais precisamente no estabelecimento comercial denominado "Piscina Recanto do Guerreiro", neste município de Cariacica, o denunciando Lucas do Nascimento Domingues armazenava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização, bem como mantinha sob sua posse uma arma de fogo com o número de série raspado. Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares durante realização de uma abordagem receberam a informação de um transeunte de que traficantes dos Bairros Operário e Industrial estariam realizando uma festa no bairro Castelo Branco, em um local chamado "Piscina Recanto do Guerreiro", e de que lá estariam diversos indivíduos portando armas de fogo. Diante das informações, os Policiais Militares imediatamente se dirigiram ao local informado, e em lá chegando realizaram cerco do imóvel, a fim de minimizar possíveis fugas, e por se tratar de um local público, os PMs adentraram no bar, onde conseguiram realizar a abordagem de um indivíduo, posteriormente identificado como Lucas do Nascimento Domingues. Durante a abordagem, Lucas informou aos Policiais Militares que residia na casa dos fundos do "bar da piscina", e franqueou a entrada dos mencionados PMs, que ao realizarem buscas lograram êxito em localizar e apreender os seguintes materiais: - 01 (uma) Pistola Taurus PT 938, cal.380 com número de série raspado, que estava escondida na lixeira do banheiro da casa; - 02 (dois) sacos de pinos vazios utilizados para embalo de "cocaína" dentro de um balde; - 01 (uma) uma sacola contendo 785 (setecentos e oitenta e cinco) gramas de "cocaína" pronta para ser embalada; - 01 (uma) sacola contendo 116 (cento e dezesseis) "pinos de cocaína" já embaladas e preparadas para a mercancia; - 01 (uma) sacola contendo em seu interior a quantia de R$ 1.948,00 (mil novecentos e quarenta e oito reais) em espécie. Após serem realizadas as buscas no local e ser dada voz de prisão ao denunciando Lucas do Nascimento Domingues, o mesmo ofereceu aos Policiais Militares a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para que estes deixassem de praticar ato de ofício e não o conduzissem até a Delegacia de Polícia Civil. Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado Lucas do Nascimento Domingues, e eram destinadas à mercancia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, circunstanciado pela supressão da identificação (art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento), com pena aplicada de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da liberdade provisória do acusado.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante às fls. 06/16, Auto de Apreensão às fls. 17/18, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 19, Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo à fl. 20, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material às fls. 118/120, Laudo Químico à fl.149
, bem como os depoimentos prestados, em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 173) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

A testemunha JOSÉ CARMELO SIMPLICIO DEODATO (PMES), ouvida em Juízo, mídia às fis. 152/v declarou que recebeu informação anônima de que no bairro Castelo Branco, em um bar, estava ocorrendo uma festa em comemoração a saída da prisão de um dos gerentes do tráfico do bairro Operário e Industrial, com ostentação de armas de fogo. Afirmou que receberam inclusive fotos de armas de fogo que estavam sendo ostentadas, e prosseguiram ao local e realizaram o cerco, quando então houve uma correria quando adentraram no local, sendo que vários indivíduos empreenderam fuga. Afirmou que a genitora do acusado tentou impedir a vistoria no local, afirmando que não havia autorizado, contudo, como era um bar aberto ao público, prosseguiram nas buscas. Afirmou que travaram um veículo que estava no local e após conseguirem abri-lo foi feita busca e encontrado entorpecentes. Afirmou que várias pessoas correram, sendo possível encontrar o acusado e localizada a arma de fogo dentro da lixeira desse banheiro. Afirmou que o carro estava estacionado no estabelecimento. Afirmou que durante as buscas foi encontrado dinheiro em espécie, em locais diversos Afirmou que quando da abordagem ao acusado, este lhe ofereceu dinheiro, cerca de R$40.000,00, para não ser conduzido. Esclareceu que a busca foi autorizada pela proprietária do estabelecimento que após ser-lhe advertida de que se tratava de local público, poderiam realizar as buscas. Quanto à autorização do réu de buscas na residência, afirmou que não se recorda se foi lavrado auto de autorização.

A testemunha VICTOR ZAMBALDI (PMES), ouvida em Juízo, mídia às fis. 152/v declarou que recebeu informação anônima de que em determinado bar, em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, estava ocorrendo uma reunião dos traficantes, e, então prosseguiram ao local, estando o acusado, seu irmão e sua genitora, tendo os demais indivíduos logrado êxito na fuga. Afirmou que ficou na viatura e não adentrou no estabelecimento e, portanto, não presenciou a abordagem e as buscas. Afirmou que não presenciou o réu oferecendo dinheiro para não ser conduzido, apenas lhe foi relatado o ocorrido. Quanto à autorização do réu de buscas na residência, afirmou que não se recorda se foi lavrado auto de autorização ou vídeo.

O acusado Lucas do Nascimento Domingues interrogado em Juízo, mídia às fis. 152/v, CONFESSOU parcialmente os fatos que lhe são imputados, alegando que tinha em sua posse a arma de fogo para sua defesa pessoal, que não estava ocorrendo festa no local e, quanto às drogas, afirmou que não lhe pertence, e somente tomou conhecimento da apreensão das mesmas na delegacia. Afirmou que não autorizou a entrada e busca policial em sua residência. Afirmou que não ofereceu dinheiro aos policiais para ser liberado. Afirmou que trabalhava com a mãe no bar.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
fixação da pena-base no mínimo legal
, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, o douto magistrado primevo é dotado de poder discricionário, sendo movido pelo livre convencimento motivado, contudo, este não é arbitrário, devendo seguir as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve permanecer no mínimo cominado, todavia, basta que apenas um deles não seja favorável para que a pena não mais possa permanecer no patamar mínimo.

Assim, tendo em vista que o douto magistrado
a quo
, valorou de forma negativa determinadas circunstâncias judiciais, de maneira devidamente fundamentada, como exponho abaixo, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.

Tenho que a culpabilidade comum ao tipo; Os antecedentes do réu são maculados (fls. 79/87 e fls. 171/172) A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; A personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime foi justificado no fato de que adquiriu a arma para defesa pessoal, o que, por si só, não justifica a conduta delitiva, as circunstâncias do crime, comum ao tipo; comportamento da vítima, em nada contribui para a ação do agente, eis que é toda a sociedade; consequências do crime, não foram graves, tendo em vista a eficiente ação da autoridade policial em deter o acusado e apreender a arma de fogo e munições; a situação econômica do acusado aparenta ser boa, pois patrocinado por advogado particular.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
revisão do regime inicial de cumprimento de pena
.

Novamente, não assiste razão à defesa, visto que o apelante foi condenado à pena total de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mas é reincidente com condenação transitada em julgado, nos autos de nº 00009748-94.2018.8.08.0012.

Desta maneira, incide o previsto no artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, sendo a única possibilidade de regime ser o semiaberto.

Por fim, no que tange a concessão da
liberdade provisória
do acusado, esta não se mostra viável.

Isso, pois, assim como muito bem pontuado pelo douto magistrado
a quo
, o apelante deve permanecer custodiado para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado, bem como para a garantia da aplicação da lei penal.

Além disso, seria um grande contrassenso jurídico visto que o réu permaneceu preso durante todo o curso processual.

Mantenho o réu custodiado. Em primeiro lugar, para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreta do delito por ele praticado, sobretudo diante a reincidência delitiva, sendo necessária sua prisão para preservar a ordem pública e resguardar a paz social. Em segundo, porque em razão da condenação, ganhando a liberdade, há fundado receio de que venha se evadir do distrito da culpa, tomando incerta a execução de sua pena. Em terceiro, porque se durante o curso do processo esteve preso, seria um contrassenso jurídico colocá-lo em liberdade provisória, já que condenado, sendo preponderante a execução da pena. Em arremate, porque não é socialmente recomendável a concessão da liberdade provisória ao acusado, visando resguardar a paz social. (trecho da r. sentença)

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)